Tribunal: TJDFT
Processo: 0709103-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709103-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A RECORRIDO: CONSÓRCIO DE ALUMÍNIO DO MARANHÃO CONSÓRCIO ALUMAR, MANNHEIMER, PEREZ E LYRA ADVOGADOS, MANNHEIMER E PEREZ ADVOGADOS DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao arbitramento dos honorários por apreciação equitativa nas causas que não envolvam a Fazenda Pública, mesma matéria em análise no ARE 1503603 (Tema 1.402). Não obstante, no julgamento do citado paradigma, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010